Tribunal: TJPA
Processo: 0008590-94.2019.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 0008590-94.2019.8.14.0046
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: RONDON DO PARA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CON
CEIÇÃO
DEFENSOR
PÚBLICO: DR. LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA
EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 157, §2°-A, INCISO I, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA. DESNECESSIDADE.
É dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.
2. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), EM RELAÇÃO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRENCIA.

Consta na inicial acusatória, que o delito foi praticado no dia 24 de setembro de 2019, portanto, em data posterior à edição da Lei 13.654, de 2018 que começou a vigorar a partir de 24 de abril de 2018, a qual estatuiu um aumento de pena de 2/3 (dois terços) para a majorante de emprego de arma de fogo, razão pela qual o apelante deve estar incurso nas sanções punitivas do referido dispositivo introduzido pela nova legislação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por Luis Marcelo Macedo de Souza
,
através da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
70/71, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
nas sanções punitivas do
art. 157, §2°-A, inciso I, do CPB, à pena de reclusão de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 24 de setembro de 2019, por volta das 13h40min, na Rua Bahia, Bairro Centro, município de Rondon do Pará, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu da vítima Mayanny Estefani Alves Oliveira, 01 (uma) motocicleta da marca Honda, modelo POP 100 e 01 (um) aparelho celular, modelo Moto G5 Plus.

Consoante o relato dos autos, a vítima estava saindo do escritório Sul América, quando o denunciado chegou, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo que vítima entregasse a chave da motocicleta e logo após o aparelho celular.

Em seguida, o acusado

se evadiu do local, contudo, a polícia foi acionada e ao receber a informação que o suspeito do roubo estava no bairro Novo Horizonte, no local conhecido como ¿Prainha¿, se deslocou até o lugar informado e conseguiu efetuar a prisão do réu, que ainda tentou fugir, porém não obteve êxito.

Em sede inquisitorial, a vítima reconheceu o denunciado por fotografia, apontando-o como o autor do crime.

Seguindo o curso regular da ação penal, o Apelante foi processado, julgado e condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 74/76, pugnando pela retirada da majorante do emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da majorante no patamar mínimo de 1/3 (um terço), sob a alegação de que a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) é inadequada.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 77/79 debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, às fls. 90/95, que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Autos revisados.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

Pleiteia a defesa pela retirada da majorante do emprego de arma de fogo sob o argumento de não ter havido perícia nem apreensão da arma. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da majorante no patamar mínimo de 1/3 (um terço), sob a alegação de que a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) é inadequada.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

A vítima testemunhou com clareza a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, inclusive trocando tiros com a polícia militar.

Com efeito, o conjunto probatório encontra-se perfeitamente consubstanciado pelos depoimentos da vítima, na qual afirma categoricamente que foi utilizada na ação uma arma de fogo, tipo revólver.

Por conseguinte, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, o seu efetivo uso por ocasião do crime restou devidamente comprovado.

Nesse sentido, precedente do STF:
¿
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia para comprovação de seu potencial ofensivo. Desnecessidade. Circunstância que pode ser evidenciada por outros meios de prova.
Ordem denegada. Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II- Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III- A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial.. VII- Precedentes do STF. VIII- Ordem indeferida. (STF. HC 96.099, Relator Min.Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe 05/06/2009).¿

No mesmo sentido manifestou-se a 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VITIMA. RELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nos termos do Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
. 3.Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Considerando a ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais, redimensiono a pena fixada ao apelante, estabelecendo-a em 06(seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 20(vinte) dias-multa. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Unânime. (2016.05089388-84, 169.486, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Dessa forma, não merece prosperar a insurgência do Apelante, pois as provas materiais e testemunhais colhidas na fase judicial confirmam de modo indene de dúvidas a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, razão pela qual essa causa de aumento deve incidir.

No que tange ao pleito de redução da fração de 2/3 (dois terços) para a fração mínima de 1/3 (um terço), em relação a causa de aumento de pena da majorante referente ao emprego de arma de fogo, também entendo não merecer guarida. Vejamos:

Inicialmente, deve-se ressaltar que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, atualmente prevista no inciso I, do § 2°-A, do Código Penal, estatuiu um aumento de pena de 2/3 (dois terços) ao passo que, a mesma majorante prevista na antiga redação do inciso I, do § 2o, do Código Penal, revogado pela Lei n° 13.654, de 2018, cominava um aumento de um terço até a metade quando o roubo fosse cometido com o emprego de arma.

Neste sentido, segundo consta na inicial acusatória, o delito foi praticado no dia 24 de setembro de 2019, portanto, em data posterior à edição da Lei 13.654, de 2018 que começou a vigorar a partir de 24 de abril de 2018, razão pela qual o acusado deve estar incurso nas sanções punitivas do referido dispositivo introduzido pela nova legislação, tendo em vista que o objetivo do legislador foi exatamente punir de forma mais severa o delito patrimonial relativo ao uso de arma de fogo.

Portanto, acertadamente foi utilizado pelo Magistrado na sentença a fração de 2/3 (dois terços) em relação à causa de aumento de pena da majorante referente ao emprego de arma de fogo.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.
É como voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.